Tribunal: STF
Processo: Rcl 56384
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação constitucional em que se articula violação à SV 56. 



    O reclamante alega que alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime semiaberto, que foi deferido pelo Juiz da Execução em 08.06.2022. Relata, todavia, que até a presente data permanece recolhido em espaço destinado aos presos do regime fechado. 



    Pede, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica e, na hipótese de indisponibilidade das tornozeleiras eletrônicas, requer o deferimento da prisão domiciliar sem o monitoramento eletrônico. No mérito, pugna pela confirmação da liminar.



    A liminar foi indeferida.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 23).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. No caso dos autos, o apontado desrespeito ao comando da Súmula Vinculante 56 pode ser aferido de pronto. 



    De início, enfatizo que o Plenário da Corte, no RE 641.320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a impossibilidade de excesso de execução penal, oportunidade em que se assentou que medidas alternativas devem ser adotadas de acordo com as particularidades verificadas pelo Estado-Juiz. 



    Com efeito, nas hipóteses de ausência de vagas para implementação da progressão de regime, algumas medidas possíveis são cogitadas, como a progressão, ainda que provisória, para o regime aberto, a concessão de prisão domiciliar e até mesmo a antecipação de benefícios executórios em favor de outros condenados que já se encontram em regime semiaberto.



    A implementação de tais medidas, do que se depreende da narrativa e dos documentos acostados pelo reclamante, não foi concretizada, in continenti, em sua integralidade pelo Juízo singular, pois, apesar de ter deferido a transferência do apenado ao regime semiaberto em 08.06.2022 (eDOC 23), até a presente data, ele não foi alocado em estabelecimento compatível com o novo regime. 



    Decorridos meses do deferimento da remoção de regime, o apenado continua sendo mantido em regime mais gravoso.



    Embora a SV 56 não imponha a automática colocação do regime aberto ou prisão domiciliar, determina que o Juízo responsável não permaneça inerte, procedendo, imediatamente, a uma das medidas paliativas no precedente previstas, até o surgimento de vagas. 



    Não se está com a assertiva, propositadamente ressaltada, a menosprezar o importante papel desenvolvido pelas Secretarias de Administração Penitenciária, órgãos a quem cabe o efetivo acompanhamento e alocação das vagas existentes, porém é crucial enfatizar que também nessa etapa o papel dos magistrados atuantes em Varas de Execuções Penais não é o de mero expectador do cumprimento das penas e medidas de segurança. Ao revés, segundo se extrai da LEP, incumbe-lhes uma condução zelosa e proativa dos incidentes de execução sob sua jurisdição, devendo velar pelo escorreito cumprimento das medidas restritivas de liberdade, no que se insere, por certo, o mister de evitar, tanto quanto possível, o retardo indevido e ilegal na progressão de regime.



    Nesse sentido, a LEP é precisa ao dispor que incumbe ao Juiz da Execução a tomada de providências para o adequado funcionamento dos estabelecimentos penais (art. 66, VII), cumprindo-lhe “zelar pelo correto cumprimento das penas e medidas de segurança” (art. 66, VI), devendo, para tanto, inspecionar, periodicamente estabelecimentos prisionais (art. 66, VII) , podendo até mesmo determinar a sua interdição (art. 66,VIII), e incumbindo-lhe promover a eventual apuração de responsabilidades em caso de irregularidades constatadas nas casas de custódia (art. 66, VIII). 



    Conforme se assentou no julgado ora apontado como paradigma, não há como o Poder Judiciário desvincilhar-se de sua parcela de responsabilidade no adequado cumprimento das penas restritivas de liberdade. Para valer-me das palavras do Min. Gilmar Mendes, “nós também temos parte neste latifúndio, infelizmente”, pois é também o Poder Judiciário “gestor parcial do sistema carcerário”. 



    Nesse contexto, o longo período para a remoção do apenado denota excesso de execução de pena e ausência de compromisso com a efetiva exequibilidade da medida, a revelar evidente incompatibilidade com o comando da SV 56, pois foi justamente para extirpar ou reduzir a brevíssimo interregno a chamada “lista de espera”, que a súmula fora editada. Buscou-se, com ela, oferecer soluções ao Poder Judiciário, a fim de contornar o grave e persistente problema de déficit de vagas no sistema prisional, independentemente da tomada ou não de providências por parte do Poder Executivo.



    Assim, esclareço que entendo razoável o transcurso de dias entre a prolação de decisão que promove apenado e a efetiva remoção ao estabelecimento adequado. Não há como esperar que as medidas judiciais executem-se de forma instantânea, estando, por certo, subordinadas a certos trâmites burocráticos e contingências administrativas. 



    Quando, porém, os dias transcorridos para remoção do apenado convolam-se em semanas ou até mesmo meses, como ocorre no caso presente, resta patente o quadro de ilegalidade que está a contar, em certa medida, com a anuência do Poder Judiciário. 



    Portanto, diversamente do que deixa entrever o Juízo reclamado, a irregularidade reportada nos autos, de retardo imotivado na remoção de apenado, não merecia apenas o aguardo na implementação de providências administrativas, mas também imediato enfrentamento jurisdicional.



    Nessa toada, resta evidenciado o descumprimento ao preceito sumular, pois a espera pelo prazo de cinco meses configura evidente excesso executivo que, a um só tempo, viola a legalidade, a coisa julgada e a individualização da pena, e, por isso, merece reparo. 



    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, julgo procedente a reclamação, nos termos do artigo 21, §1° e 161, parágrafo único, ambos do RISTF, para o fim de determinar a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto, incumbindo ao Juízo da Execução Penal a implementação das medidas que lhe tocam quanto à gestão das vagas existentes, inclusive com possibilidade, se for o caso, de concessão de progressão antecipada em favor de outros condenados que já se encontrem em regime semiaberto e/ou adoção de prisão domiciliar. Se referida implantação não for possível, o reclamante deverá, imediatamente, aguardar o surgimento de vaga em situação menos gravosa, inclusive possibilitando-se prisão domiciliar, a critério do Juiz da Execução.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente